Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-13.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011952-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
de n. 1011952-13.2024.8.11.0041, interposto por
ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES,
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo próprio recorrente, em face do recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
perante a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

Em sentença (ID.

253753706) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido inicial
. Condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, de exigibilidade suspensa tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

O apelante em suas razões,
(ID.

253753707), alega foi induzido a erro ao contratar o serviço, acreditando tratar-se de empréstimo consignado e aponta que o contrato utilizado é dúbio e falha em informar claramente a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Aduz a ausência de informação e violação ao dever de transparência, pois, afirma que o contrato não especifica taxas de juros; modalidade exata do contrato; quantidade de parcelas ou prazo para quitação.

Sustenta que existem irregularidades no cálculo dos juros, pois, a aplicação de 4,70% a 5,68% a.m., são superiores à média de mercado de 1,54% a.m., ou ao limite de 1,8% a.m. previsto pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Argumenta que os descontos reiterados e indevidos em sua folha de pagamento por mais de 10 anos causaram-lhe prejuízo financeiro grave e lesão à dignidade, caracterizando dano moral e que a instituição financeira agiu de má-fé ao não corrigir as irregularidades contratuais e requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42 do CDC.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da operação; converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; aplicar a taxa média de mercado de 1,54% a.m., ou, alternativamente, a taxa máxima de 1,8% a.m. prevista pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS; devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros; indenização por danos morais, em razão dos prejuízos materiais e emocionais sofridos.

Contrarrazões sob ID.
253753708.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico anexado um contrato intitulado “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”:

ID. 253753689 - Pág. 1:

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do contrato prevendo a contratação de cartão de crédito, já confere à parte contratante a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial –
contrato assinado em 2010
– anexo aos autos, se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,86% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

ID. 253753691 - Pág. 4:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,36% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-02-03

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente o utilizou, através de compras no comércio local e saques.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025